Tribunal: TJMT
Processo: 1016358-79.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016358-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MONTEIRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PEREIRA - CPF: 901.301.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09 DE 25 DE JULHO DE 2019 – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– RECURSO DESPROVIDO.

Após a entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, deverão ser redistribuídos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, justamente o caso dos autos.

Inclusive, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde
.

Ou seja, mesmo diante do declínio de competência, o pleito será analisado e de forma breve, o que vem a corroborar o fundamento utilizado por esta Relatora para negar a concessão da liminar em sede de Agravo de Instrumento apresentado pelo Agravante
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1016358-79.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

Em síntese, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
posto que evidente o prejuízo que o julgamento de todas as ações do Estado de Mato Grosso que visem garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes, por uma única Vara, longe da comarca em que residem, em flagrante violação aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral, Juiz imediato e do melhor interesse da criança.

Neste contexto,
requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 22172457) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública à 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, para que a demanda seja julgada pela 2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 24013995, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 32035473.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020